Tribunal: TJBA
Processo: 8067227-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067227-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: GILZETE MELO FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSE HUMBERTO LIMA SANTANA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO CREDCESTA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Master S/A contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Contratual c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Gilzete Melo Ferreira, concedeu tutela de urgência para suspender os descontos mensais referentes a contrato de cartão CREDCESTA, diante da alegação da autora de desconhecimento da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos mensais efetuados diretamente no contracheque da autora, em razão de suposta contratação de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. O deferimento da liminar se mostra razoável, diante da alegação de desconhecimento do contrato, da hipossuficiência da parte autora e da natureza alimentar dos valores descontados, que podem comprometer sua subsistência. 5. A medida liminar é reversível, já que, ao final do processo, caso se reconheça a validade da contratação, os valores poderão ser objeto de cobrança judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário quando a parte autora alega desconhecimento da contratação, demonstrando verossimilhança nas alegações e risco de dano à subsistência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067227-16.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO MASTER S/A e como agravada GILZETE MELO FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça